Tribunal: TJES
Processo: 0005411-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005411-17.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEYA ROCHA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005411-17.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEYA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
Gleya Rocha Ferreira
,
por encontrar-se inconformada com os termos da respeitável sentença, prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal d
a
S
err
a
, que
a
condenou como incurs
a
nas sanções do
art.
33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e ao pagamento de 5
83
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, em regime inicial fechado.

Consta
ainda da inicial,
que Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo pelo endereço supramencionado, conhecido por ser de intenso tráfico de drogas ilícitas, visualizaram os denunciados em atitudes suspeitas, ocasião em que presenciaram quando eles buscavam substâncias ilícitas que estavam escondidas em um local próximo à rua que ficavam, entregavam as substâncias ilícitas a pessoas que passavam pelo local, e recebiam em contrapartida, uma quantia em espécie, razão pela qual foram abordados.

Após abordagem e realização de
revista pessoal, os A
gentes Públicos
encontraram e apreenderam na posse de Gleidson a quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) em espécie, com Aline apreenderam 05 (cinco) "pinos de cocaína" e o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, e com Gleya apreenderam a quantia de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) em espécie, além de 67 (sessenta e sete) "pinos de cocaína", todos devidamente embalados e preparados para a comercialização.

Nas
razões recursais, requer a defesa
a absolvição,
p
or insuficiência probatória
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 09), auto de constatação de natureza da substância entorpecente (fls. 10), pelo boletim unificado n.º 38854920 (fls. 21 a 24) e pelo laudo de exame químico (fls. 172/173), bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Q
uanto a autoria,

verifico que a
mesma
restou demonstrada em desfavor
d
a
apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogada, tanto em sede policial quanto em Juízo,
Gleya
negou a conduta criminosa, alegando ser usuária de drogas.

O
P
olicial Militar
Leonardo Canal de Souza
, que participou da diligência que

culminou com a prisão da apelante
narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, senão vejamos:

“
[...]
Que hoje durante preventivo no bairro Serra Dourada 2 juntamente com apoio da RP 4141 avistaram três indivíduos em atitude suspeita na Av. Brasília, próximo à escola, comercializando entorpecentes; Que nesse momento desembarcaram e conseguiram observar que o suspeito posteriormente identificado como Gleidson, pegava drogas em um canto da rua e entregava à qualquer interessado em troca de dinheiro; Que foi possível perceber que duas mulheres participavam da ação fazendo exatamente o mesmo que Gleidson; Que abordaram os suspeitos e encontraram a quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) em espécie com Gleidson e R$ 40,00 (quarenta reais) e 5 (cinco) pinos de substância semelhante à cocaína com Aline de Souza Nascimento Pereira; Que com a abordada Gleya Rocha Ferreira foram encontrados R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) e 67 (sessenta e sete) pinos de substância semelhante à cocaína; Que após tais fatos todos os abordados foram encaminhados a esta Regional onde foram apresentados sem lesões;
[...]”.

Do excerto transcrito é possível perceber que a testemunha visualizou o exato momento em que
G
leya

comercializava

s
ubstâncias entorpecentes.

Em Juízo, o p
olicial confirmou
seu
depoimento e
e
sclareceu
que a área em que os réus foram encontrados é de intenso tráfico de drogas
e que
, com os
mesmos
foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes e valores em espécie.

C
orroboram as declarações transcritas acima o depoimento do
policial militar Fernando Gilberto Conor Filho,
que revela ainda, que no local onde os réus Aline de Souza Nascimento Pereira, Gleidson Cláudio Cruz Costa e Gleya Rocha Ferreira foram detidos o tráfico de drogas vem sendo executado também por usuários, que em troca, são agraciados com substâncias entorpecentes para seu próprio consumo.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Ainda merecem destaque as declarações prestadas pel
o

corréu
Gleidson Cláudio Cruz Costa
,
ainda na esfera policial,

confirmando a autoria delitiva e relatando que a
apelante
também exercia o tráfico de entorpecentes.

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
as firmes e congruentes declarações prestadas
pelo
s

policiais
,
além das contradições apresentadas pel
a
ré
e seu comparsa
,
demonstram a culpabilidade
da
apelante
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005411-17.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEYA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.

1.

ABSOLVIÇÃO
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
2
.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
. 1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
à
apelante,
através da prova material contida nos autos,
especialmente pelas
declarações prestadas
pelo
s
p
oliciais militares
,
além das contradições apresentadas pel
a

apelante e pelos demais réus
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Recurso conhecido
e
i
mprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.